Tribunal: TJMT
Processo: 1045100-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045100-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCOS LAUDELINO DE MORAES - CPF: 544.555.961-00 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. COMPROVAÇÃO DE PROTESTO DA CDA E EXISTÊNCIA DE MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. O agravante sustenta a ausência de interesse de agir do ente público com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em razão da inexistência de tentativa prévia de solução administrativa ou conciliação, requerendo a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, diante da alega inobservância das providências previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir deve ser analisado à luz do binômio necessidade-utilidade, acrescido do princípio da eficiência administrativa, conforme orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 1184.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece hipóteses específicas para extinção de execuções fiscais de baixo valor em curso, exigindo valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por período superior a um ano, sem citação válida ou sem localização de bens penhoráveis.

5. Embora o valor executado seja inferior ao limite estabelecido, não se verifica paralisação processual por período superior a um ano, circunstância indispensável à incidência da hipótese prevista no art. 1o, §1o, da referida resolução.

6. A execução fiscal foi ajuizada antes da fixação da tese do Tema 1184/STF, sendo possível a adoção superveniente das providências indicadas no precedente.

7. O Município comprovou o protesto da CDA e informou a existência de mecanismos administrativos de negociação do débito previstos na legislação municipal, possibilitando ao contribuinte a regularização da obrigação tributária.

8. As providências adotadas atendem às diretrizes estabelecidas no Tema 1184 do STF, não se configurando ausência de interesse de agir apta a justificar a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A execução fiscal não deve ser extinta por ausência de interesse de agir quando demonstrada a adoção das medidas previstas no Tema 1184/STF, ainda que de forma superveniente. 2. A incidência da hipótese de extinção prevista na Resolução CNJ no 547/2024 exige a ausência de movimentação útil do processo por período superior a um ano ou a inexistência de bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208 (Tema 1184 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS LAUDELINO DE MORAES
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, nos autos da execução fiscal no 1000402-80.2020.8.11.0002, que rejeitou exceção de pré-executividade.

O agravante sustenta a necessidade de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, alegando que inexistiu tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia pelo Município.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

Nas contrarrazões, o Município agravado defende a inaplicabilidade automática do Tema 1184/STF, sob fundamento de que não restou configurada a ausência de interesse processual, uma vez que o ente público adotou as medidas previstas no referido Tema (Id. 350503866).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à alegada ausência de interesse processual do Município exequente, em razão do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a regularidade da execução fiscal quanto à validade da citação, à presença de interesse de agir e à aplicação dos índices previstos na legislação municipal (Lei n. 1.178/1991).

Passo à análise.

A
alegação de ausência de interesse processual configura matéria de direito e prescinde de dilação probatória, razão pela qual é possível sua apreciação por meio da exceção de pré-executividade.

O interesse de agir, como condição da ação, deve ser analisado sob o binômio necessidade-utilidade. No julgamento do Tema 1184 (RE 1.355.208), o Supremo Tribunal Federal acrescentou o princípio da eficiência administrativa como vetor interpretativo na análise dessa condição processual.

Na oportunidade firmou-se a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Posteriormente, a Resolução CNJ no 547/2024 regulamentou a matéria, estabelecendo distinção entre: (i) hipóteses de extinção de execuções fiscais de baixo valor já em curso (art. 1o); e (ii) condições prévias para o ajuizamento de novas execuções fiscais (arts. 2o e 3o).

Nos termos do artigo 1o, §1o da referida Resolução, deverão ser extintas as execuções ficais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando verificada ausência de movimentação útil por período superior a um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, quando não foram localizados bens penhoráveis, desde que precedida de intimação do ente público para comprovar a adoção das medidas orientadas pelo Tema 1184 do STF.

No caso, embora o valor executado seja inferior ao limite estabelecido (R$ 5.501,67), não se verifica ausência de movimentação útil do processo por período superior a um ano, circunstância necessária à incidência da hipótese prevista na resolução. Assim, não se configuram as condições previstas no art. 1o, §1o, da Resolução CNJ no 547/2024 para a extinção da execução fiscal em curso.

Além disso, a execução fiscal foi ajuizada em 07/01/2020, anteriormente à fixação da tese no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal (trânsito em julgado em 14/10/2025). Ainda que assim não fosse, o próprio precedente admite a adoção superveniente das providências indicadas no item 2 da tese firmada, inclusive mediante suspensão do processo.

O juízo de origem oportunizou a manifestação do ente exequente, o qual comprovou o protesto da CDA, bem como informou a existência de mecanismos de negociação do débito na legislação municipal, possibilitando ao contribuinte a regularização da obrigação tributária.

Tais providências atendem às diretrizes estabelecidas no Tema 1184 do STF, especialmente diante da possibilidade de regularização superveniente das medidas indicadas na tese firmada.

Diante desse contexto, não se verifica ausência de interesse de agir apta a justificar a extinção da execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para manter a decisão agravada
, porquanto comprovada a adoção das medidas exigidas no Tema 1184/STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026